Tribunal: STF
Processo: HC 53850
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-06
Data de publicação: 1976-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS - JÚRI - QUESITOS - LEGITIMA DEFESA -
EXCESSO..         NEGADA PELO CONSELHO A NECESSIDADE DOS MEIOS
EMPREGADOS PELO AGENTE, AINDA ASSIM DEVEM SER QUESTIONADOS A MODERAÇÃO
E O ELEMENTO   SUBJETIVO DETERMINADOR DO EXCESSO.
          SUPRIMIDOS ESTES QUESITOS, ANULA-SE O JULGAMENTO.
          HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM PARTE.